Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-45.2019.8.11.0044
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001213-45.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Concessão, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL DIVINO DA SILVA - CPF: 014.550.781-58 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – O TERMO NICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, QUANDO O SEGURADO RECEBIA AUXÍLIO-DOENÇA, É O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DESTE - RECURSO DESPROVIDO.

1-
O
termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, qual seja 6-12-2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MANOEL DIVINO DA SILVA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Manoel Divino da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Previdenciária nº 1001213-45.2019.811.0044, manejada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou procedente a
presente ação, condenando o réu a conceder ao requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91,

no valor correspondente, numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 da Lei 8.213/91.

Consignou que,
s
obre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85, § 2º, do CPC/2015.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença não está sujeita à remessa necessária.

Em suas razões recursais (Id. 53048808),
Manoel Divino da Silva
, alega que a sentença merece reforma apenas quanto ao termo inicial, a fim de que o INSS seja, condenada a efetuar o pagamento da quantia em atraso desde a data de
30-4-2014.

Pugna, pelo recebimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada parcialmente a sentença proferida, fixando como data de início do benefício
30-4-2014
.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do Id. 53048812.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (Id. 53579991).

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Manoel Divino da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Previdenciária nº 1001213-45.2019.811.0044, manejada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou procedente a
presente ação, condenando o réu a conceder ao requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91,

numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 da Lei 8.213/91.
Consignou que,
s
obre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Manoel Divino da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Previdenciária nº 1001213-45.2019.811.0044, manejada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou procedente a
presente ação, condenando o réu a conceder ao requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91,

numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 da Lei 8.213/91.

Consignou que,
s
obre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85, § 2º, do CPC/2015.

O Juízo de Primeiro Grau, não remeteu a sentença para o reexame necessário, em razão do valor da causa.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor Manoel Divino da Silva, ajuizou Ação Previdenciária de aposentadoria por invalidez, alegando em síntese que,
em decorrência do trabalho efetuado, desenvolveram no autor problemas de agravamento de saúde, e conforme atestados médicos comprovou que o autor é portador do CID. S-72.1 (Fratura pertrocantérica).

Afirma que, conforme exames médicos de Radiologia, foram apresentados os seguintes exames;
RX de Quadril Direito AP/P: Controle de tratamento de fratura do fêmur, Haste metálica intra-medular; Exame: RX de Quadril Direito AP/P: Radiografia para controle de fratura na extremidade proximal do fêmur, fixada por haste intramedular e parafusos metálicos; Exame: RX de Quadril Direito AP/P: Radiografia para controle de fratura na extremidade proximal do fêmur, fixada por haste intramedular e parafusos metálicos; Controle de tratamento de fratura transtrocanteriana do fêmur com osteossíntese por aparelho metálico.

Alega que, pela gravidade dos problemas de saúde, o autor jamais terá as mesmas condições e a mesma resistência física para o trabalho, estando totalmente impossibilitado de exercer as suas atividades laborais novamente, não podendo realizar qualquer esforço sob pena de agravamento das doenças.

Ressalta que, diante disso, o autor requereu junto ao instituto requerido na data de
14-02-2018
, pedido de auxílio-doença, sendo que foi indeferido.

Requer, seja julgado procedente o pedido de aposentadoria por invalidez, pagando os atrasados desde a data do requerimento administrativo, qual seja,
14-2-2018
,
até a última parcela anterior a implantação definitiva do benefício pleiteado.

O INSS apresentou contestação (Id. 53048791).

Realizada a perícia médica, o laudo pericial foi juntado aos autos por meio do Id. 53048781.

Após isso,

em 2-4-2020 (Id. 53048795), foi proferida sentença, que:

[...]
julgou procedente a
presente ação, condenando o réu a conceder à requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91,

no valor correspondente, numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 da Lei 8.213/91.

Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Explicito que os cálculos devem estar de acordo com Manual de Cálculos da Justiça federal. Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Em se tratando de verba alimentar aplica-se a regra do art. 1.012, § 1º, II, do Código de Processo Civil, tendo a sentença efeito imediato,
oficie-se

para implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16º Andar) e cumprimento da decisão.
Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a remessa dos autos a Instância Superior.
[...]

Contra essa sentença recorre o Autor.

DA APELAÇÃO

Da data de início do benefício

Consoante relatado anteriormente,
o Autor, se insurge contra a r. sentença, alegando que a sentença merece reforma apenas quanto ao termo inicial, a fim de que o INSS seja condenada a efetuar o pagamento da quantia em atraso desde a data de
30-4-2014
.

Pois bem. O Apelo não merece provimento.

Isso porque, no que concerne a data de início do benefício,
quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício
, (...).

(Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/8/2018,
publicado no DJE 27/8/2018) (negritei)

Analisando detidamente os autos, verifica-se por meio do Id. 53048774, que o Autor recebeu benefício de auxílio-doença, o qual foi cessado em
5-12-2018
.

Dessa forma, uma vez que o autor recebeu benefício de auxílio-doença, e sendo este cessado em
5-12-2018
, é possível o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez,
a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, qual seja,
6-12-2018
.

Portanto, sem razão o Apelante.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao apelo interposto por
Manoel Divino da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021